Tribunal: TJSP
Processo: 2062732-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde - Tutela concedida para manutenção da agravada no plano contratado há mais de 10 anos – Beneficiário do plano que está em tratamento médico – Exigência de vínculo não requerida no momento da contratação - Manutenção do contrato – Possibilidade – Valor da multa que não comporta revisão - Decisão mantida - Agravo desprovido.